Tribunal: TCU
Processo: 005.968/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realização de evento comemorativo de final de ano em Diamantina/MG, compreendendo atividades como apresentação de espetáculos teatrais nas ruas; instalação de iluminação cênica em edificações históricas; instalação de cenografia; apresentação musicais de orquestra, coral e seresta; e realização de show pirotécnico. (no da TCE no sistema: 919/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Espetáculo Encantos de Final de Ano de Diamantina MG 2016" (Pronac 15-2174), tendo por objeto realizar evento comemorativo com espetáculos teatrais nas ruas, iluminação cênica em edificações históricas, instalação de cenografia, apresentações musicais de orquestra, coral e seresta, e realização de show pirotécnico; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas por Jurandy da Silva Monteiro Júnior; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas de Jurandy da Silva Monteiro Júnior, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 29/9/2015 200.000,00 30/9/2015 4.600,00 30/10/2015 2.400,00 30/11/2015 2.700,00 30/12/2015 2.000,00 9.3. aplicar a Jurandy da Silva Monteiro Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar ao responsável que, caso demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos captados, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério da Cidadania, que incorporou as atribuições do Ministério da Cultura (MinC) por força do Decreto 9.674, de 2/1/2019, ao responsável, e, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das medidas cabíveis.